Tribunal: TJMT
Processo: 1026851-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026851-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - CNPJ: 04.388.866/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA - PENHORA DE PROVENTOS E DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO –PENHORA DE VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA EM OUTRAS DEMANDAS – VIABILIDADE – RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 908 E 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -– RECURSO DESPROVIDO.

1. Em atendimento ao princípio da efetividade, é viável a penhora de proventos e de outros bens, quando o objetivo é a satisfação de obrigação patrimonial, imposta nos autos de processo de improbidade administrativa, em fase de cumprimento de sentença, consistente no ressarcimento dos danos causados ao erário e no pagamento de multa civil.

2. É possível diversas penhoras sobre o mesmo bem, uma vez respeitada a ordem de preferência dos credores, nos termos dos arts. 908 e 797, parágrafo único, do CPC.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletiva da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, na fase de cumprimento de sentença, n. 0024146-29.2005.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de penhora e avaliação do veículo pertencente ao agravante.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que tem debitado todos os meses o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus proventos para pagamento da dívida, ora executada, pelo que
“não há que se falar em penhora de seu único bem”
.

Afirma, ainda, que o veículo penhorado está garantindo dívida nos autos do processo n. 0011592-04.2004.4.01.3600, em trâmite no juízo da 4a Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar o
decisum
agravado.

A liminar foi indeferida no Id. 192276695.

Contrarrazões no Id. 199363187, em que a parte agravada requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo e, no mérito, o não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso agravo de instrumento (Id. 199736670).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte agravada, em contrarrazões, argui, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que interposto de decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Sem razão o agravado.

Isso porque, é cediço que a decisão proferida em sede de embargos de declaração, por sua natureza, integra a decisão embargada, além de suspender o prazo recursal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude de sua intempestividade, sob o fundamento que os Embargos de Declaração opostos contra decisão interlocutória não suspendem nem interrompem o prazo para interposição dos recursos subsequentes (fls. 135-136, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os Embargos de Declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, suspendendo o prazo recursal para a interposição de outros recursos, exceto se aviados intempestivamente.

3. Recurso Especial provido”
(STJ, REsp 1661931, rel. Min. Hermann Benjamin, j. em 18/05/2017)

Assim sendo, é cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão que foi integrada por julgamento de embargos de declaração, como na hipótese
sub examine
.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletiva da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, na fase de cumprimento de sentença, n. 0024146-29.2005.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de penhora e avaliação do veículo pertencente ao agravante.

Pois bem.

Na decisão proferida, o d. juízo
a quo
assim consignou:

“Vistos etc.

O representante do Ministério Público pleiteou pela penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do requerido Adilson Moreira da Silva, junto ao Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, bem como da sua remuneração no exercício de cargo público junto a Prefeitura de Brasnorte/MT.

Requereu, ainda, a intimação dos requeridos Carlos Nascimento e Adilson sobre a penhora e avaliação dos veículos e realização de leilão; a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço do requerido Carlos Nascimento e, ainda; a expedição de mandado de penhora em desfavor do representante legal da empresa Jowen Assessoria Pedagógica, uma vez que a empresa não foi localizada (id. 109083716).

É o breve relato.

Decido.

(...)

Este processo está na fase de cumprimento de sentença há mais de três anos e já foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar bens dos devedores, entretanto, ainda não foram encontrados bens suficientes para satisfazer integralmente a obrigação.

(...)

Considerando que a penhora de proventos, tanto do requerido Adilson quanto do requerido Carlos representam ínfimo valor em relação à obrigação executada, deve ser dado prosseguimento a outros atos executórios, para que o débito seja liquidado com brevidade.

Assim,
intimem-se
os requeridos Carlos Nascimento e Adilson Moreira acerca da penhora e avaliação dos veículos, para providencias visando a hasta pública.”
(
sic
Id. 126482194 dos autos principais)

Com relação à questão sobre a impossibilidade de penhora do veículo do agravante,
“seu único bem”,
uma vez que já tem debitado por meio de penhora, todos os meses, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus proventos, constata-se que o objetivo do processo é a satisfação de obrigação patrimonial, imposta nos autos de improbidade administrativa, em fase de cumprimento de sentença, consistente no ressarcimento dos danos causados ao erário e no pagamento de multa civil, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção do
decisum
, em virtude do princípio da efetividade do processo.

Já no que tange à impossibilidade de penhora do veículo por estar garantindo dívida nos autos do processo n. 0011592-04.2004.4.01.3600, em trâmite no juízo da 4a Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT, melhor sorte também não socorre ao agravante.

Isso porque, a existência de constrição anterior não impede a penhora do veículo, uma vez que a legislação processual em vigor não proíbe a realização de múltiplas constrições sobre o mesmo bem.

Na verdade, a diversidade de credores gera a concorrência entre eles pelo produto da alienação, respeitando a ordem de suas respectivas preferências, conforme estabelecido nos artigos 908 e 797, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

"Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora."

"Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único.
Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência."
[sem destaque no original]

Assim sendo, basta que sejam intimados os credores em casos de múltiplas penhoras para instaurar o concurso e permitir que expressem suas opiniões e interesses.

Com efeito, a multiplicidade de penhoras não resulta necessariamente em um concurso universal, mas sim em um concurso de preferências, respeitando a ordem cronológica das penhoras.

A jurisprudência, por sua vez, não destoa desse entendimento. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PEDIDO INCIDENTAL PARA QUE SEJA IMPEDIDO O CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE O MESMO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO – MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO RECORRIDA – INDEFERIMENTO ––
POSSIBILIDADE DE MULTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 797 DO CPC
– EVENTUAL INSURGÊNCIA ACERCA DA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CADA CREDOR DEVERÁ SER ARGUIDA PERANTE O JUÍZO RESPONSÁVEL PELA PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O manejo do agravo de instrumento está condicionado à existência de uma prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria enfocada, sob pena de supressão de instância, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública, o que não se evidencia no caso em apreço.

3. Não se admite, em sede de agravo de instrumento, a discussão incidental, de matéria totalmente estranha aos fundamentos da decisão agravada.

4.
A teor do art. 797, parágrafo único, do CPC, é permitida a pluralidade de penhoras sobre o mesmo imóvel, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do mesmo diploma legal, sendo que eventual ordem de indisponibilidade do bem é direcionada ao proprietário, não havendo impedimento para a hasta pública.

5. Eventual insurgência acerca da inobservância da ordem de preferência deverá ser arguida perante o Juízo responsável pela penhora.”
(N.U 1003525-34.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE -
MULTIPLICIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 908 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência (art. 797, § único, do CPC).

Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências (art. 908, do CPC)
.

Na hipótese, a existência de constrições anteriores não obsta a penhora do imóvel, eis que o ordenamento jurídico não impede o lançamento de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, motivo pelo qual o recurso deve ser provido para deferir a penhora sobre o imóvel rural.”
(N.U 1014473-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024